Tribunal: TJMT
Processo: 1011141-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1011141-70.2024.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. DILIGÊNCIA CARTORÁRIA, AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação pela prática do crime de uso de documento falso, descrito no art. 304 combinado com art. 297 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) acórdão embargado negou provimento ao recurso defensivo e mante inalterada a decisão singular; (ii) aresto enfrentou todas as matérias suscitadas de forma clara e objetiva, apresentando não apenas as suas conclusões, mas também as razões de decidir.
3. Requerimento do recurso: reconhecimento da existência de omissões quanto à diligência cartorária de verificação do documento; à ausência de perícia grafotécnica; e ao princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nas matérias apontadas; (ii) determinar se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades, não constituindo via adequada para reforma ou rediscussão do mérito do acórdão embargado.
6. É prescindível o exame pormenorizado de todas as alegações quando a decisão contém fundamentação suficiente que esclareça a formação de convicção do órgão julgador.
7. A verificação cartorária não possui força para afastar o dolo quando o conjunto probatório demonstra inequivocamente o conhecimento da falsidade por parte do agente ante as circunstâncias evidenciadoras de má-fé.
8. A prova pericial é prescindível quando outros elementos dos autos comprovam a materialidade delitiva, além de ser inaplicável o princípio in dubio pro reo ante a convicção fundamentada no conjunto probatório que afasta dúvida razoável sobre autoria e materialidade.
9. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistem vícios de omissão, obscuridades e contradição alegados e as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente as questões posta a julgamento.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 304 e 297; CPP, art. 619.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 339, AI 791292 QO-RG; STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.796/SP, AgRg no AREsp n. 2.592.295/SP; TJMT, EdCrim n. 0008809-16.2013.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011141-70.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDMILSON ARAUJO DA FONSECA - CPF: 903.001.301-04 (EMBARGANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), EVERTON MACHADO DE LIMA - CPF: 024.464.331-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA ALBUES MACIEL - CPF: 909.812.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS CASARIN - CPF: 186.023.390-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 023.945.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAELLY MELO CONSTANTINO DE LIMA - CPF: 046.814.901-56 (TERCEIRO INTERESSADO), REYDNER ROBERTO SOUZA E SILVA - CPF: 630.406.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BORGES LEAL SARAGIOTTO - CPF: 731.847.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELITA PICCINELLI AMARAL - CPF: 127.931.278-50 (VÍTIMA), GUSTAVO ALVARES CRUZ - CPF: 421.211.018-02 (ADVOGADO), DANIEL LEON BIALSKI registrado(a) civilmente como DANIEL LEON BIALSKI - CPF: 151.546.648-50 (ADVOGADO), ROGERIO AMARAL - CPF: 072.042.068-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. DILIGÊNCIA CARTORÁRIA, AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação pela prática do crime de uso de documento falso, descrito no art. 304 combinado com art. 297 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acórdão embargado negou provimento ao recurso defensivo e mante inalterada a decisão singular;
(ii)
aresto enfrentou todas as matérias suscitadas de forma clara e objetiva, apresentando não apenas as suas conclusões, mas também as razões de decidir.

3.
Requerimento do recurso: reconhecimento da existência de omissões quanto à diligência cartorária de verificação do documento; à ausência de perícia grafotécnica; e ao princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nas matérias apontadas;
(ii)
determinar se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades, não constituindo via adequada para reforma ou rediscussão do mérito do acórdão embargado.

6. É prescindível o exame pormenorizado de todas as alegações quando a decisão contém fundamentação suficiente que esclareça a formação de convicção do órgão julgador.

7. A verificação cartorária não possui força para afastar o dolo quando o conjunto probatório demonstra inequivocamente o conhecimento da falsidade por parte do agente ante as circunstâncias evidenciadoras de má-fé.

8. A prova pericial é prescindível quando outros elementos dos autos comprovam a materialidade delitiva, além de ser inaplicável o princípio
in dubio pro reo
ante a convicção fundamentada no conjunto probatório que afasta dúvida razoável sobre autoria e materialidade.

9. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistem vícios de omissão, obscuridades e contradição alegados e as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente as questões posta a julgamento.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 304 e 297; CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Tema 339, AI 791292 QO-RG; STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.796/SP, AgRg no AREsp n. 2.592.295/SP; TJMT, EdCrim n. 0008809-16.2013.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Edmilson Araújo da Fonseca
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal no julgamento do Recurso de Apelação n. 1011141-70.2024.8.11.0003, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de uso de documento falso, descrito no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa (id. 302300393).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o acórdão embargado contém omissões relevantes que comprometem a prestação jurisdicional adequada, requerendo a correção dos vícios apontados (id. 303407365).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O embargante alega que o acórdão contém omissões relevantes que comprometem a completude da prestação jurisdicional e a formação de um julgamento justo e fundamentado.

Nesse sentido, enumera as seguintes questões controvertidas a serem sanadas:
(i)
ausência de manifestação quanto à diligência realizada pelo 3o Tabelionato de Rondonópolis, que teria confirmado a autenticidade da procuração junto ao cartório de origem;
(ii)
ausência de análise concreta sobre a suficiência dos elementos dos autos para suprir a ausência do exame pericial grafotécnico;
(iii)
omissão quanto à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante de alegada dúvida razoável sobre a existência de dolo na conduta do embargante.

Pois bem. Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado, “ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

A esse respeito:

“(...) Os embargos de declaração não servem à parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”.
(N.U 0008809-16.2013.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, DJe 07/02/2025).

Ademais, cumpre salientar que é pacífico no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”
(AgRg no AREsp n. 2.583.796/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1o/10/2024).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de julgamento paradigmático (Tema 339) com o seguinte enunciado
“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno).

Quanto às alegações específicas suscitadas, não se vislumbra qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Relativamente à suposta omissão quanto à diligência cartorária
, o acórdão enfrentou adequadamente a questão do elemento subjetivo do tipo penal ao proceder à análise criteriosa do conjunto probatório que evidencia o conhecimento da ilicitude por parte do embargante.

É certo que a tabeliã Fabiana Albuês Maciel confirmou em depoimento que o 3o Tabelionato realizou consulta ao cartório de Amaporã-PR via e-mail e verificação do selo digital antes da lavratura da escritura, contudo, essa circunstância não possui força suficiente para afastar o dolo quando cotejada com o robusto conjunto de elementos probatórios que demonstram inequivocamente o conhecimento da falsidade.

Nesse contexto, o acórdão embargado procedeu à análise detalhada da dinâmica fática, destacando aspectos reveladores da má-fé do embargante:

(i)
o embargante apresentou versão inverossímil e repleta de inconsistências, na qual admitiu ter pago a vultuosa quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a pessoa completamente desconhecida, identificada apenas pelo apelido “Gaúcho”, para a confecção de procuração cujos outorgantes também desconhecia;

(ii)
o contexto probatório revelou que o embargante, mesmo após o falecimento de Cláudio Rezende - pessoa que alegadamente lhe teria solicitado a intermediação da venda -, prosseguiu autonomamente na negociação do imóvel, apresentando-se ao comprador Reydner como intermediário autorizado, sem adotar qualquer das cautelas elementares que seriam esperadas de pessoa diligente e de boa-fé;

(iii)
o embargante, que alegadamente possuía experiência no ramo de vendas, não verificou a identidade dos verdadeiros proprietários constantes na matrícula do imóvel, não confirmou a legitimidade da procuração diretamente junto ao cartório emissor, não obteve dados completos do pretenso outorgante e não se certificou da procedência do documento junto aos órgãos competentes.

Diante desse quadro, a narrativa defensiva de que confiou cegamente em pessoa desconhecida, a quem pagou elevada quantia pela confecção de procuração, e que prosseguiu na negociação mesmo após a morte daquele que alegadamente seria o proprietário do bem, tudo isso sem qualquer verificação ou documentação idônea, revela-se absolutamente inverossímil quando confrontada com as circunstâncias concretas dos autos.

Logo, a verificação cartorária alegada, conquanto possa indicar diligência formal do tabelionato, não possui o condão de neutralizar os demais elementos probatórios acima elencados, e que foram muito bem delineados no aresto ora embargado, que evidenciam o dolo do embargante.

Nessa perspectiva, a análise do elemento subjetivo deve considerar o conjunto das circunstâncias, por não ser possível fragmentar a apreciação probatória para valorar isoladamente cada elemento, razão pela qual o acórdão embargado desconsiderou a força da verificação cartorária para afastar as demais circunstâncias que inequivocamente evidenciam a má-fé do agente.

No que tange à alegada omissão quanto à ausência de exame pericial grafotécnico
, o acórdão enfrentou adequadamente a questão, aplicando jurisprudência específica e demonstrando concretamente a suficiência dos demais elementos probatórios para comprovação da materialidade delitiva.

O acórdão citou precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
A jurisprudência do STJ considera prescindível a prova pericial quando outros elementos dos autos comprovam a materialidade do delito de uso de documento falso”
(AgRg no AREsp n. 2.592.295/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJe de 30/4/2025).

Ademais, o voto elencou especificamente os elementos probatórios suficientes para suprir a ausência do exame pericial:
(i)
depoimento categórico da vítima Maria Angelita Piccinelli Amaral negando ter outorgado procuração para alienação do imóvel;
(ii)
divergência nos dados de filiação constantes do documento; (
iii
) ausência total de contato entre as vítimas e o acusado;
(iv)
pagamento de quantia elevada a terceiro desconhecido para obtenção da procuração; e
(v)
admissão pelo próprio embargante de ter participado da negociação sem verificar a origem legítima do instrumento procuratório.

Não houve, portanto, análise genérica da questão pericial, mas aplicação concreta da jurisprudência consolidada ao caso específico, demonstrando-se a suficiência dos elementos constantes dos autos para formar o convencimento judicial acerca da materialidade delitiva.

Quanto à suposta omissão relativa ao princípio do
in dubio pro reo
, o aresto demonstrou convicção fundamentada na análise detalhada das provas, inexistindo dúvida razoável a ser aplicada em favor do embargante.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
pressupõe a existência de dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade delitiva, circunstância inexistente na espécie, uma vez que o acórdão demonstrou convicção fundamentada com base no robusto conjunto probatório analisado.

As circunstâncias evidenciadas no julgado (pagamento a terceiro desconhecido, versão inconsistente do embargante, ausência de cautelas básicas, prosseguimento da negociação após morte do alegado intermediário) afastam qualquer dúvida razoável, constituindo, ao contrário, indícios concretos de má-fé e conhecimento da ilicitude.

O colegiado foi categórico ao concluir que
“demonstradas a materialidade e a autoria do delito, com a evidência de que o réu atuou consciente da ilicitude ao utilizar documento falsificado para intermediar a venda do imóvel, sem qualquer verificação mínima da legitimidade do instrumento e sem apresentar prova concreta que sustentasse sua versão, a qual se revela absolutamente inverossímil diante das circunstâncias dos autos, não subsiste a alegação de boa-fé e impõe-se a integral manutenção da condenação”
(
id. 302300393 - Pág. 9)

Assim, não há falar em omissão quanto ao princípio mencionado, pois a fundamentação do acórdão demonstra claramente a inexistência de dúvida sobre a responsabilidade penal do embargante.

Em vista de todo o exposto, o que se observa da análise do aresto embargado e das razões recursais declinadas pelo embargante é que este, inconformado com a conclusão alcançada, pretende o mero reexame e rediscussão das questões valoradas por ocasião do julgamento do mérito do recurso principal.

Logo, inexiste qualquer vício que sustente o manejo do presente recurso integrativo, de forma que o embargante deve se valer da via adequada, caso queira, para a reforma do acórdão vergastado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo réu
Edmilson Araújo da Fonseca
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025